Tribunal: STF
Processo: HC 230704
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE VENENO, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA A MULHER, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA). IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDO AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



                            Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.7.2023, por Wesley Rodrigues Portugal, advogado, em benefício de Daniel Berg Souza de Oliveira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, em 20.7.2023, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 836.174/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, pelo Tribunal do Júri, à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio quadruplamente qualificado (motivo torpe, com emprego de veneno, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar) praticado contra sua esposa (incs. I, III, IV, VI do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal). 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e proveu parcialmente o apelo da acusação para redimensionar a sanção do paciente para doze anos de reclusão, em regime inicial fechado. Esta a ementa do acórdão: 



    “JÚRI – Homicídio qualificado tentado (motivo torpe, com emprego de veneno, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar) – Insurgências ministerial e defensiva voltadas apenas contra a pena imposta (CPP, art. 593, III, 'c'). Súmula nº 713 do C. STF. Revisão limitada ao objeto do recurso – Opção dos jurados por uma das versões do fato. Condenação mantida. PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base acima do mínimo (1/2). Culpabilidade do agente, motivação e circunstâncias do delito. Inviável a majoração com fundamento nas qualificadoras remanescentes, sob pena de indevido bis in idem – Conatus. Alterado o percentual de redução para o coeficiente mínimo de 1/3. Compatibilidade com o iter criminis percorrido – Regime inicial fechado – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Apelo defensivo desprovido. Recurso ministerial provido em parte para majorar a pena e fixar o regime inicial fechado” 
(doc. 3).



    4. A defesa impetrou, então, o Habeas Corpus n. 836.174/SP, questionando a dosimetria da pena, buscando, em especial, o aumento da fração de diminuição da pena pela tentativa de um terço para dois terços. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração em 20.7.2023, nos termos seguintes:



    “(...)



    Em que pesem os judiciosos argumentos expendidos pelo impetrante, da análise dos autos, não verifico patente constrangimento ilegal a ensejar sequer o processamento deste writ. 



    Isso porque, ao compulsar os autos, e em consulta aos dados processuais desta Corte Superior, verifico que em recurso anterior interposto pela defesa do paciente, qual seja o AREsp n. 2.334.665/SP, de relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado (Apelação Criminal n. 1502098-37.2019.8.26.0544), era vindicado também o redimensionamento da sanção do paciente, ante o aumento da fração de redução pelo crime tentado, sob os mesmos argumentos ora apresentados. 



    Na oportunidade, a Relatora observou que as instâncias ordinárias justificaram suficientemente a fração de redução adotada (1/3) com base na proximidade do resultado, devendo ser acrescentado que a sua desconstituição demandaria o reexame probatório, incabível na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ (e STJ, 
fl. 619, daqueles autos). 



    Nesses termos, por se tratar de reiteração de matéria já apreciada e decidida por esta Corte de justiça, julgo prejudicada a análise dessa insurgência. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    Intimem-se” (doc. 2).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena, sustentando que “a questão tratada desde o Tribunal de origem não é outra senão a devida redução da pena em seu grau máximo pela existência, no caso dos autos, da referida tentativa branca e pela absoluta ausência de potencial lesivo à vítima”. 



    Afirma que “a situação fático-jurídica discutida neste writ se aproxima, e muito, do instituto jurídico do crime impossível, uma vez que a vítima não sofreu qualquer agressão com potencial lesivo que fosse capaz de se consumar o delito, e tal alegação se verifica da própria prova produzida nos autos, a saber, laudo pericial de corpo de delito”. 



    Argumenta que “a fração de diminuição pela tentativa deve ser aquela aplicada em primeiro grau, qual seja, 2/3 (dois terços). Restou evidenciado nos autos, que não houve qualquer risco de morte para a vítima, dada a quantidade de substância envolvida nos fatos bem como o fato de que a vítima sequer chegou a ingeri-la”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer a concessão da liminar para suspender o acórdão combatido e a consequente suspensão do trânsito em julgado, até o julgamento do presente writ; No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus para a fim de que seja aplicado o redutor previsto no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, em seu grau máximo (2/3 – dois terços), restabelecendo-se a sentença proferida pela presidente do Tribunal do Júri”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus 
n. 836.174/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA REPRESENTAÇÃO DO PACIENTE: VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.848-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    8. Há, ainda, outro óbice ao processamento do pedido, a impedir a pretendida revaloração da fração de diminuição adotada para o crime tentado e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. 



    9. Nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, 
DJ 22.5.2014). 



    10. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade demonstrativa de ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de tentativa de homicídio quadruplamente qualificado contra sua esposa, tendo a sentença condenatória anotado que



     “(...) a culpabilidade do acusado é gravosa. Neste seguimento deve ser valorado o grau de reprovabilidade da conduta no contexto em que se deram os fatos. No caso dos autos, o crime foi cometido com extrema gravidade, haja vista a utilização de veneno para tentar matar a vítima. Ainda, o crime foi cometido em contexto de grande opressão à vítima. O réu realizou mais de 100 ligações telefônicas à vítima e seus familiares, ainda realizou postagens indicando que iria 
suicidar-se, em claro intuito de oprimir ainda mais Simone. (...) A motivação do crime merece exasperar a pena já que o réu cometeu os delitos por ciúmes da vítima e em atitude de retaliação pelo término de relacionamento e inconformismo por parte do réu da vida social levada pela vítima. O comportamento da vítima não merece qualquer valoração. Quanto às circunstâncias do crime, merecem ser exasperadas eis que o réu surpreendeu a vítima em sua casa, encurralando-a, sem que esta pudesse supor que sofreria o ataque de que fora alvo” (fls. 4 e 5, doc. 3).



    Em detalhado acórdão, no qual não se limitou a reproduzir os termos da sentença ou dos argumentos da acusação, reexaminando a prova dos autos e as teses defensivas, o Tribunal estadual entendeu pela diminuição da fração de redução da pena em razão da tentativa para um terço, consignando: 



    “(...) o réu e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente cinco anos e, após o término, Daniel passou a procurar S.G.O. com frequência, buscando reatar o casamento. Na data apontada na denúncia, após saber que a ofendida havia participado de uma festa e publicado fotos em redes sociais, o réu foi até sua residência, arrombou a porta do imóvel e, em seu quarto, deferiu tapas em seu rosto. Na sequência, ele a conduziu à cozinha, começou a enforcá-la e, ato contínuo, segurando-a pelo rosto, abriu sua boca e jogou em seu interior um composto de soda cáustica com raticida (‘chumbinho’), o qual havia preparado previamente para envenená-la. S.G.O. ingeriu somente parte do líquido, conseguindo cuspir o restante que se espalhou sobre seu rosto e olhos. Nesse momento, um vizinho entrou na casa e, em defesa da vítima, iniciou luta corporal com o réu, o qual se evadiu do local (...)



    Reconhecida a tentativa, a sanção foi reduzida na fração de 2/3 (dois terços). Entretanto, nos termos propostos pelo Órgão Ministerial, considerado o iter criminis percorrido, mostra-se proporcional e razoável o coeficiente mínimo de 1/3 (um terço), somando a definitiva de 12 (doze) anos de reclusão. Isso porque, de acordo com o conjunto probatório, toda a fase executória foi esgotada, vez que Daniel imobilizou a vítima, segurou seu rosto, abriu sua boca e administrou parte do composto venenoso (o qual continha a substância brodifacum, conforme laudo de fls. 90/92) no interior do órgão, além de atingir seu rosto e olhos. A execução somente foi interrompida pois a ofendida segurou o líquido na boca e conseguiu cuspir; nesse momento um vizinho chegou ao local e afastou o réu, que se evadiu”.



    12. Não se comprova ilegalidade na fundamentação adotada para a diminuição da fração de redução pelo crime tentado, tendo o Tribunal de origem, com base na prova produzida, assentado que o réu percorreu praticamente todo o iter criminis, tendo esgotado a fase executória do delito, aproximando-se do resultado pretendido, que somente não teria se consumado pela intervenção de um vizinho.



    13. Tem-se, portanto, que, no convencimento motivado das instâncias antecedentes, firmado nos elementos de prova constantes dos autos e especificados pelo Tribunal de origem, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada e a proximidade da obtenção do resultado pretendido para aplicar a redução de 1/3 pela tentativa de feminicídio, de modo que a adoção de entendimento contrário exigiria o reexame do conjunto probatório invocado por aquele órgão julgador, procedimento incabível em habeas corpus.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora